Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, HORTA COMUNITARIA DO PARANOA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REU: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE TEIXEIRA DE SOUSA, ANA PAULA BARBOSA FERREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 66835844, foi juntado acordo firmado entre as partes. Pedem a homologação do acordo no qual consta a desistência dos embargos e renúncia ao prazo recursal. Os embargos de declaração estão incluídos em pauta (1a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2CCV (PERÍODO DE 27/01 ATÉ 3/02) - De 27/01/2025 a 03/02/2025). O pedido das partes não merece ser acolhida. Na hipótese, cumpre observar que a ação rescisória foi julgada liminarmente improcedente ante a decadência, e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, incabível, nestes autos, a homologação de acordo acerca de matéria acobertada pelo manto do trânsito em julgado. Isso posto, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo em pauta, para análise dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator